Tribunal: TJDFT
Processo: 0750022-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750022-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA, contra decisão de ID 256131675, proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de BANCO BRADESCO S.A. (processo no 0722656-89.2024.8.07.0003), que condicionou a expedição de alvará de levantamento ao julgamento do agravo de instrumento no 0746795-80.2025.8.07.0000. O agravante, em suas razões recursais de ID 78362972, alega que foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora apresentada pelo devedor agravado, reconhecendo a validade da citação eletrônica e a inexistência de qualquer vício processual (ID 251798299), contra a qual o agravado se insurgiu através da interposição do agravo de instrumento no 0746795-80.2025.8.07.0000), o qual foi recebido apenas no efeito devolutivo. Aduz que, apesar de ter sido rejeitado o pedido de tutela no agravo de instrumento interposto pelo agravado, o Juízo de origem optou por condicionar a expedição do alvará ao julgamento final de tal recurso. Enfatiza que, embora o magistrado de origem tenha qualificado o ato como medida de cautela, sua natureza jurídica é de suspensão indevida da eficácia da decisão anterior. Sustenta que o impedimento ao levantamento da quantia penhorada afronta os princípios da duração razoável e da efetividade da tutela jurisdicional estabelecidos no art. 4o do CPC, além de contrariar o princípio da autoridade das decisões judiciais. Argumenta que a impugnação apresentada pelo banco executado é manifestamente protelatória e que a decisão de ID 245745809 foi categórica ao reconhecer que a citação se deu regularmente via domicílio judicial eletrônico, nos termos da legislação vigente, de modo que a alegação de nulidade é infundada. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação imediata dos valores depositados em seu favor. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 78360903). É o relato do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela recursal. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho como ausentes esses pressupostos. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal, em especial porque a antecipação da tutela pretendida tem natureza satisfativa, esgotando-se o mérito do recurso antes de sua apreciação pelo colegiado, órgão julgador natural do recurso. Outrossim, o andamento do processo poderá ser prejudicial às partes, com a possível realização de atos desnecessários ou que posteriormente necessitem de cancelamento ou modificação. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a manutenção da decisão até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado é a medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora